Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700306-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CORTEZ COSENDEY AGRAVADO: ANA BEATRIZ BERRO ASSAM D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ CORTEZ COSENDEY contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 14909523), que, nos autos do de inventário do qual a agravante é inventariante, determinou a transmissão da dívida do IPVA dos bens do espólio para a pessoa da recorrente, bem como determinou a obrigatoriedade da inventariante ficar com os bens móveis da partilha. Apresenta razões para a reforma de decisão agravada. Em seguida, peticiona nos autos a desistência do presente recurso, ante a distribuição errônea de sua pretensão reformatória (ID 14944540). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 1o de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator